Tribunal: TJES
Processo: 5005956-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005956-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA ANDRADE FRANCA

AGRAVADO: HELBIA CLEBIA DE ALMEIDA TAPIAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O objetivo de tornar indisponível o imóvel é de retirá-lo do mercado, impedindo as alienações voluntárias pelo titular do domínio, bem como de dar publicidade a terceiros que possam ter intenção em adquiri-lo, sem impedimento de outras onerações e constrições judiciais.

2.
A implementação de medidas executivas ou satisfativas em processo na fase de conhecimento, como o registro de indisponibilidade em imóvel, pressupõe a presença dos elementos justificadores da antecipação da tutela, como a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3.
Carecendo a demanda de dilação probatória, mostrando-se controvertido o objeto da ação, não subsiste a indisponibilidade do patrimônio do requerido
com amparo no poder de cautela do Juiz.

4
.
Hipótese dos autos em que não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a manutenção da indisponibilidade do apartamento.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005956-10.2023.8.08.0000

AGVTE:
RENATA ANDRADE FRANCA

A
GVDO:
HELBIA CLEBIA DE ALMEIDA TAPIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por
RENATA ANDRADE FRANCA
, uma vez que irresignada com a decisão
1
onde restou deferida a realização de penhora e averbação de indisponibilidade do Apartamento nº 03, do Ed. Residencial Panoramic, localizado na Av. Vinã Del Mar, nº 730, Praia de Peracanga, Enseada Azul, Guarapari/ES, matrícula 54.148, em razão de inadimplemento de pactuação entabulada entre a ora agravada e Cristiano Caldeira Ramalho (ex-companheiro da agravante)
2
, bem como autorizou a retirada de móveis que guarnecem o apartamento.

Para melhor compreensão, necessário um breve resumo dos autos de origem.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ou conversão em perdas de danos, pela qual a autora, ora agravada, alega que em março/2020, celebrou contrato particular de compra e venda com Cristiano Caldeira Ramalho e Aline Pagani Pitanga, da Fazenda Santa Izabel, localizada em Aimorés/MG,
com área superior a
590 hectares, negociada por R$8.000.000,00 (oito milhões de reais).

F
icou ajustado o pagamento de forma parcelada, sendo
a importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante a transferência do imóvel matrícula 54.148 supracitado – sendo passada procuração por Instrumento Público a promitente vendedora, ora recorrida, com poderes necessários para transferência para nome próprio ou de quem entendesse de direito.

Contudo, a autora/agravada informou que ao emitir certidão de ônus reais em julho/2021, foi surpresada com averbação de indisponibilidade do imóvel na qual o Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, após homologar acordo firmado entre a ora agravante (Renata Andrade Franca) e Cristiano Caldeira Ramalho, nos autos da ação de dissolução de união estável nº 001428012-2017.8.08.0024, visando “autenticar a vontade das partes e preservar o melhor interesse do menor”, tornou indisponível o imóvel para servir como garantia real.

Com isso, ajuizou a demanda de origem pela qual requereu ao Juízo a baixa/retirada das indisponibilidades gravadas na matrícula do apartamento.

Adiante, apresentou aditamento a inicial (ID 14589648), informando
não possuir mais interesse n
aquele
apartamento, matrícula nº 54.148
, visto as diversas averbações de indisponibilidade em sua matrícula, razão pela qual pugnou pela indicação de outro bem avaliado em R$ 2.000.0000,00 (dois milhões de reais), em valores atualizados; além de penhora online pelos sistemas Sisbajud e Renajud para penhora de bens e valores; bem como o pagamento de multa a razão de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais).

O d. Juízo deferiu a tutela de urgência, consoante ID 16517548, determinando ao requerido a indicação de outro bem, no valor indicado, em valores atualizados, acompanhado de 3 (três) avaliações do bem.

Ato contínuo, na petição ID 22213885, pugnou pela penhora do imóvel matrícula nº 54.148; expedição de Ofício ao Juízo da 5ª Vara Cível de São Paulo/SP, processo nº 1111741-92.2018.8.26.0100, para anotação nos autos e sua inclusão na ordem de credores; expedição de Ofício ao Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, processo 5014181-15.2021.8.08.0024, assim como ao Juízo da Vara Única de Aimorés, processo nº 5000909-52.2021.8.13.0011, para realização de penhora no rosto dos autos de eventuais créditos devidos a Cristiano Caldeira Ramalho.

Por fim, requereu a expedição de ofício ao Condomínio do Ed. Panoramic, para fosse autorizado seu ingresso no prédio para retirada de mobília do apartamento; sendo proferida a decisão, objeto do presente agravo.

Pois bem.
N
ão
há
óbice à realização de penhora em imóvel declarado indisponível,
vez que t
al gravame
tem a função de retirar o bem d
o
mercado, impedindo as alineações voluntárias pelo titular do domínio, bem como
de dar publicidade a terceiros que possam ter intenção em adquiri-lo.
Nesse sentido destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1.
A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1334206 RJ 2018/0176627-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

Contudo, a
tutela de urgência, como se sabe, tem fundamento no artigo
300
,
caput
, do
Código de Processo Civil
e tem lugar toda vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano, que nada mais são do que os velhos e conhecidos, respectivamente,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Logo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, é cabível se o julgador entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

E
tais requisitos não vislumbro no caso dos autos
,
pois entendo pela
necessária dilação probatória
para comprovação da inadimplência do requerido, ex-companheiro da recorrente, e o
quantum
efetivamente é
devido.

Isso porque,
num primeiro momento a agravada
se

manifestou
pela
retirada das
restrições no apartamento matrícula 54.148, (Apto nº 503, do Ed. Residencial Panoramic, localizado na Av. Vinã Del Mar, nº 730, Enseada Azul, Guarapari/ES),
avaliado em
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),

dado como parte do pagamento da Fazenda Santa Izabel, localizada em Aimorés/MG,
com área superior a
590 hectares, negociada por R$8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Feito aditamento a inicial,
requereu

a indicação de
imóvel de igual valor para satisfação da cobrança originária,
pois,
expressamente, informou seu
desinteresse no
apartamento
anteriormente indicado
; o que foi deferido pelo Juízo,
imputando tal determinação ao ali requerido.

Empós,
peticionou pelo
registro de indisponibilidade do imóvel matrícula 54.148, além de outras medidas constritivas liminares.

Aliado ao imbróglio,
consta nestes autos Escritura Pública Declaratória (ID 5162536) na qual a
recorrida informa a rescisão verbal do contrato de compra e venda
da Fazenda;

alega
assinatura de recibo de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), mas que só recebeu a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
de Cristiano Caldeira Ramalho
, e que tomou
deste
empréstimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em decorrência da rescisão do contrato, d
eclara que vendeu 223 hectares da Fazenda, a outro promitente comprador nominado Gilson Magioni, em dezembro de 2020, tendo este assumido a dívida restante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Ainda
, que da primeira venda somente recebeu R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), pagos por Aline Pitanga; mas que os outros R$ 2.000.000,00 (dois milhões), pagos através do apartamento matrícula 54148, não fora adimplido.

C
om isso, não vislumbro a verossimilhança das alegações da recorrida,
aliás, foi apresentado o contrato de compra e venda da Fazenda e a dação do apartamento como parte do pagamento; mas também consta dos autos declaração de rescisão do mesmo, e a confissão de recebimento de valores, que podem ter saldado a diferença dita inadimplida.

Logo, imperiosa a oitiva do requerido nos autos de origem para estabelecimento do contraditório, formação do título executivo e por fim, o atingimento de seu patrimônio.

Outrossim, em que pese a recorrida alegue
ter deixado
de transferir o apartamento no momento oportuno,
na forma do artigo 1245 do Cód. Civil,
por insuficiência de recursos, num primeiro momento tal alegação não me parece crível, já que naquela época a mesma percebeu mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com a venda da Fazenda.

E,
ainda, observo que a
indisponibilidade do imóvel
determinada pel
o Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, homologou o acordo firmado entre a ora agravante (Renata Andrade Franca) e Cristiano Caldeira Ramalho, nos autos da ação de dissolução de união estável nº 001428012-2017.8.08.0024, visando “autenticar a vontade das partes e preservar o melhor interesse do menor”,
o que numa análise inicial aparenta encontrar-se o imóvel abrangido na hipótese do artigo 3º, III, da Lei 8.009/90:

Art. 3º
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo
de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza
, salvo se movido:

(...)

III – pelo credor da pensão alimentícia,
resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal,
observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei nº 13.144 de 2015)

Portanto, inexistente receio de que a demora da demanda cause dano grave ou de difícil reparação, posto que o imóvel é um bem corpóreo, podendo ser constrito mediante comprovação dos requisitos para tanto, e porque não existem provas nos autos de que a recorrida exerceu a posse sobre o apartamento ou inseriu a mobília que o guarnece, concluo assistir razão à recorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe
provimento

para
a reformar a decisão objurgada,
determinando a baixa na penhora do imóvel matrícula nº 54.148, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari, bem como a suspensão da autorização de retirada de móveis que guarnecem o imóvel.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração de ID 5649744.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Autos de origem: 5001464-98.2022.8.08.0035

2
Autos nº 5014181-15.2021.8.08.0024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão anterior, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Renata Andrade Franca de ofício a fim de “
reformar a decisão objurgada, determinando a baixa na penhora do imóvel matrícula nº 54.148, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari, bem como a suspensão da autorização de retirada de móveis que guarnecem o imóvel
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de dar provimento ao recurso interposto.

É como voto.